Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA MULHER. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, com pleito de revogação da prisão por excesso de prazo e desproporcionalidade. A defesa alega ausência de fatos novos, possibilidade de medidas cautelares diversas, e violação ao princípio da homogeneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) apurar se há excesso de prazo na prisão cautelar que justifique a sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da vítima, que sofreu lesões graves, incluindo a possível perda da visão de um olho, em decorrência da conduta do paciente.
4. A fundamentação judicial está lastreada em elementos concretos e atuais, como a confirmação da gravidade das lesões pela vítima, seu pedido de ingresso em programa de proteção e a pendência de diligência imprescindível ao julgamento, solicitada pelo Ministério Público.
5. O crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza a prisão preventiva, conforme o artigo 313, inciso I, do CPP.
6. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser avaliado à luz da razoabilidade, não se caracterizando por mera contagem aritmética de dias.
7. A análise do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não havendo desídia do Juízo ou paralisação processual, estando o feito em curso regular.
8. A prisão preventiva é cabível como medida autônoma em casos de violência doméstica, nos termos do artigo 20, da Lei no 11.340/2006, e a substituição por medidas cautelares exige adequação e suficiência, ausentes no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I e III; CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXXVIII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 20 e 12-C, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, HC 0702026-55.2022.8.07.9000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01/12/2022; TJDFT, Acórdão 1946558, HC 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1984073, HC 0700529-98.2025.8.07.9000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1805755, HC 0754933-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25/01/2024.